Tribunal: STF
Processo: RE 1487490
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – registro de diploma – Manutenção da decisão – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 122).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o art. 207 da Constituição da República e argumenta que “pretende a aluna recorrida, a condenação da Universidade recorrente ao registro de diploma de curso realizado em instituição de ensino privada” (fl. 7, e-doc. 19).



    Assevera que, “na linha da tese fixada no Tema 1.154 de repercussão geral, esse Supremo Tribunal assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da controvérsia trazida na espécie” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Afirma que “deverá ser acolhido presente recurso extraordinário para declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Assis-SP e reconhecer a competência JUSTIÇA FEDERAL, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federa em sintonia com a sedimentada Jurisprudência desse Excelso Tribunal” (fl. 11, e-doc. 19). 



    Informa que “a Faculdade Aldeia de Carapicuíba, que reúne as condições necessárias e detém a obrigação de adotar as providências necessárias para efetivação do registro do diploma da sua aluna, deverá provocar ou ser provocada as instituições de ensino com as quais tenha parceria vigente para formalizar o almejado registro” (fl. 15, e-doc. 19).



    Pede seja provido o presente recurso para “reformar o acórdão recorrido, afastando-se a obrigação imposta consistente ao Registro do Diploma da aluna recorrida” (fl. 24, e-doc. 19). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 7.10.2022 (e-doc. 16) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    A recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.211.007-AgR Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.20119).



    4. Ademais, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora